Tribunal: TJDFT
Processo: 0034755-72.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034755-72.2014.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS RECORRIDO: WEBERTON VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CAUSA PETENDI. COMPOSSE. BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do apelo que inova em sede recursal sobre ponto não apreciado na sentença, visto que não descrito nos limites da lide, fixados na inicial, sob pena de configurar expressa supressão de instância. 2. Não há falar, em sede de recurso de apelação de composse e ou fruição de benfeitorias pelo réu, sob pena de inovação da causa petendi em sede recursal. 3. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 319 e 329, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, ao contrário do decidido no acórdão combatido, houve delimitação de pedidos e formação da causa petendi, devendo ser conhecido e apreciado o recurso de apelação; b) artigos 373, inciso I, do CPC, 1.315 e 1.316, ambos do Código Civil, asseverando cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento da produção de prova. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 141, 319 e 329, inciso II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Compulsando os autos, verifica-se que as teses ventiladas em recurso não foram deduzidas com a exordial, segundo os respectivos fundamentos da causa petendi, bem como não foram alvo de análise no Juízo a quo, situação que - a princípio - impede a apreciação das questões pelo juízo ad quem. Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença apresentando, como um dos argumentos, o fato de o juízo a quo não ter levado em consideração a relação de composse exercida entre os moradores da área e muito menos as benfeitorias ofertadas e utilizadas pelo apelado. Ocorre que na inicial o fundamento que estribou o pedido de cobrança estava calcado na obrigatoriedade do réu em concorrer com as despesas do condomínio (...)O que se percebe é que o apelante, tentando ajustar extemporaneamente seus argumentos às recentes decisões desta Corte, fundamentou o pedido de reforma da sentença na inédita tese de existência de composse, a qual o magistrado a quo deixou de levar em consideração ou a ela não teve oportunidade de reportar-se o réu, além das benfeitorias ofertadas e utilizadas pelo apelado.” (id 15357547, pág. 2). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, 1.315 e 1.316, ambos do Código Civil. Em primeiro lugar, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Em segundo, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da falta de prequestionamento, a análise das razões recursais, no sentido da ocorrência do cerceamento de defesa implicaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No aspecto, assim já decidiu a Corte Superior: “Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a interposição lastreada na letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012